Tribunal: TCU
Processo: 002.638/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Solicitação de apuração sobre as doações recebidas pelo Sleeping Giants Brasil.

Inteiro teor:
Acórdão 3517/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, visando à apuração de responsabilidades em desfavor da associação privada Sleeping Giants Brasil, em razão de supostas práticas ilegais em publicações online . Considerando que os fatos descritos na representação não apontam a utilização de recursos públicos, conforme análise realizada pela unidade especializada; Considerando a jurisprudência da Corte no sentido de que os recursos privados de natureza nacional ou estrangeira estão sujeitos à ação fiscalizatória do TCU apenas quando existe aplicação de recursos de natureza pública; Considerando a possibilidade de julgamento por relação de processos em que o Relator acolhe pareceres convergentes para arquivamento do processo (art. 143, V, "a", do RI/TCU); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", e 169, III do Regimento Interno/TCU, em não-conhecer da representação e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres constantes nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.638/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Sleeping Giants Brasil. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.